Tribunal: TJMT
Processo: 1004924-59.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004924-59.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICIO FERNANDO DA SILVA - CPF: 706.125.131-06 (APELANTE), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), WILLIAM LUCAS JULIANO DE ALCANTARA - CPF: 032.628.901-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL APOLINARIO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 044.960.241-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONATHAN PEREIRA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004924-59.2022.8.11.0042

APELANTE: FABRICIO FERNANDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE INDISCUTÍVEL – AUTORIA INCERTA –
IN DUBIO PRO REO
– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ATESTAR A PROPRIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A fragilidade do acervo probatório quanto à autoria delitiva atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, haja vista militar em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “
in dubio pro reo
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004924-59.2022.8.11.0042

APELANTE: FABRICIO FERNANDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fabrício Fernando da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 [tráfico de drogas].

A defesa postula:
1)
a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que

não foi encontrada nenhuma quantidade de entorpecente na posse do apelante, tampouco petrechos relacionados ao tráfico e houve invasão domiciliar, uma vez que não havia mandado judicial para o ingresso na residência do acusado e;
2)
que
Fabrício
possa recorrer em liberdade.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça reclamam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004924-59.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Fabrício Fernando da Silva
e
Jhonathan Pereira de Almeida
, pela prática do crime de tráfico de drogas em concurso de pessoas [artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 29 do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
No dia 11 de março de 2022, por volta das 14h30min, na rua 31, n.° 03/04, quadra 26, bairro Primeiro de Março, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados FABRICIO FERNANDO DA SILVA e JHONATHAN PEREIRA DE ALMEIDA foram presos em flagrante por trazerem consigo, guardarem e terem em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme consta
a guarnição do Três Barras
02
foi acionada pela Agência Local de Inteligência do 3° BPM
, para realizar uma abordagem no bairro Primeiro de Março,
pois havia dois indivíduos
, os ora denunciados Fabricio e Jhonathan,
realizando a venda ilícita de entorpecentes no campo do referido bairro
.

Diante da informação recebida, a equipe dirigiu para o local indicado e avistou o denunciado Fabricio, que estava com um pote plástico, de cor branca, nas mãos, junto com o denunciado Jhonathan
. Na ocasião,
os militares visualizaram o momento em que os denunciados entregaram um invólucro, aparentando ser entorpecente, a um outro indivíduo não identificado
.

Diante da atitude suspeita,
os agentes deram voz de parada
aos três indivíduos com o intuito de realizar a abordagem,
momento em que os denunciados Fabricio e Jhonathan empreenderam fuga para o interior de uma residência abandonada
, mas
os policiais lograram êxito em detê-los e abordá-los no quintal dessa casa
. Já o outro indivíduo adentrou em um local de mata, tomando rumo ignorado.

Procedida a revista pessoal, foi localizado, na posse do denunciado Fabricio, um pote plástico, de cor branca, contendo 128 (cento e vinte e oito) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 608,00 (seiscentos e oito reais)
; já
com o denunciado Jhonathan, foi encontrado o valor de R$ 146,00 (cento e quarenta e seis) e 01 (um) aparelho celular Nokia, de cor preta
.

Assim, configurado o flagrante,
os denunciados Fabricio e Jhonathan foram questionados
, oportunidade na qual
o denunciado Fabricio informou que havia mais entorpecentes guardados na residência
, apontando no quintal um pote preto, dentro do qual foram encontradas
39 (trinta e nove) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) porção grande de substância análoga a pasta base de cocaína
; perto desse pote ainda foi localizada
01 (uma) balança de precisão
, de cor prata, e
01 (um) rolo de papel filme usado
.

Questionados sobre quem residia na casa, os denunciados disseram que era uma mulher, mas ambos não souberam informar quem seria essa mulher. Por fim,
os denunciados mencionaram que moravam na casa ao lado do local
.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.83981-01, acostado às fls. 17/21-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo
01 (uma) porção de
material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pedras, envolta em fragmento plástico, de cor predominantemente cinza, fechada por nó, formando embalagem do
tipo “trouxa”
,
com massa de 122,77 g
(cento e vinte e dois gramas e setenta e sete centigramas), e
39 (trinta e nove) porções
de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos, de cor predominantemente branca, fechadas por nó de linha têxtil de cor branca, formando embalagens do
tipo “trouxa”
,
com massa de 33,29 g
(trinta e três gramas e vinte e nove centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
COCAÍNA
, enquanto que
128 (cento e vinte e oito) porções
de material vegetal, seco, compacto, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, fechadas por dobradura do próprio plástico, formando embalagens do tipo “tablete”,
com massa de 269,93 g
(duzentos e sessenta e nove gramas e noventa e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (
MACONHA
), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Interrogados em sede policial, às fls. 31/33-IP e 35/36-IP, ambos
os denunciados
, contrariando todas as evidências,
negaram qualquer relação com a droga apreendida
.

Posteriormente, em cumprimento a ordem de serviço nº. 2022.9.6161
, expedida pela Delegada de Polícia Juliana Chiquito Palhares, com a finalidade de verificar o envolvimento dos denunciados no tráfico de drogas,
investigadores de polícia da DRE dirigiram-se até o bairro Primeiro de Março e apuraram, em conversas com moradores, que
“(...) o suspeito JHONATHAN não é usuário e ainda não foi visto vendendo drogas no bairro; que se ele vende drogas é longe do bairro; que o suspeito Jhonathan é amigo do suspeito FABRICIO;
Quanto ao suspeito FABRICIO, os colaboradores informaram que: esse suspeito não é usuário de drogas, mas foi visto vendendo pequenas porções de drogas no bairro e região
(...)” (fls. 72/75-IP).

Em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados, verificou-se que o denunciado Fabricio responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas, conforme autos n.° 1004591-44.2021.8.11.0042, código 12245576, perante o Juízo da 13ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que a abordagem policial, motivada pelas informações recebidas pela equipe de Inteligência, restando comprovada com o encontro de maconha e cocaína, em porções prontas para a venda ilícita, além de balança de precisão, comumente usada na pesagem de entorpecente, e de dinheiro, sem comprovação de origem lícita, e, por fim, a investigação posterior, apontando que o denunciado Fabricio de fato se dedicava ao tráfico de drogas, evidenciam que os denunciados Fabricio e Jhonathan estavam previamente ajustados na comercialização ilícita de drogas, para auferirem lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os denunciados.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia FABRICIO FERNANDO DA SILVA e JHONATHAN PEREIRA DE ALMEIDA, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal
(...)”.

O juízo de origem determinou o desmembramento do feito em relação ao réu
Jhonathan Pereira de Almeida
.

Após o encerramento da instrução criminal,
Fabrício Fernando da Silva
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas [artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06], em sentença assim exarada:

“
Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através de seu representante legal, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, ofertou denúncia em face de FABRICIO FERNANDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, desempregado, natural Cuiabá/MT, nascido em 15/04/1995, filho de José Márcio Fernando Ferreira da Silva e Delza de Souza Silva, portador do RG n.º 28402529 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 706.125.131-06, residente e domiciliado à rua 31, quadra 26, casa 07, bairro Primeiro de Março, Cuiabá/MT e de JHONATHAN PEREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, autônomo, natural de Sorriso/MT, nascido em 23/05/2001, filho de Zislene Pereira de Almeida, portador do RG n.º 26968967, residente e domiciliado à rua Projetada, s/n.º, bairro Primeiro de Março, Cuiabá/MT, imputando-lhes a prática delitiva capitulada no art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, pelos fatos que ocorreram, em síntese, da seguinte forma:

Narra à denúncia que: (...).

Devidamente notificados, os acusados apresentaram sua defesa prévia (ID 88235539 e ID 89970462).

A denúncia foi recebida em 19/07/2022 (ID 90293865).

O feito foi desmembrado em relação ao acusado JHONATHAN PEREIRA DE ALMEIDA (ID 92001749).

Durante a instrução criminal, realizou-se o interrogatório do réu, as oitivas de quatro testemunhas e dois informantes.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público, entendendo estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, requereu a condenação do acusado Fabrício Fernando da Silva nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Ainda, requereu o não reconhecimento do tráfico “privilegiado”, visto que o denunciado não preenche os requisitos do artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06.

Por sua vez, a defesa do réu, requereu o reconhecimento da ilicitude das provas, anulando o processo ab initio. Ainda, pugnou pela absolvição do denunciado, nos termos do artigo 386, IV, V e VII do CPP. Além disso, em caso de condenação, solicitou que seja reconhecido o “tráfico privilegiado”, nos termos em que dispõe o § 4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/2006, bem como a fração de diminuição seja aplicada em seu patamar máximo e, ao final, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. Somando-se a isso, requereu que a condenação seja aplicada em seu patamar mínimo, além de ser aplicado o regime inicial diverso do fechado. Finalmente, solicitou que não seja aplicada a pena de multa e, também, o direito de recorrer em liberdade com fundamento no princípio da presunção de inocência com a devida expedição de alvará de soltura.

Eis a síntese necessária.

Fundamento e DECIDO.

Pretende-se, nestes autos, atribuir ao acusado FABRICIO FERNANDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, desempregado, natural Cuiabá/MT, nascido em 15/04/1995, filho de José Márcio Fernando Ferreira da Silva e Delza de Souza Silva, portador do RG n.º 28402529 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 706.125.131-06, residente e domiciliado à rua 31, quadra 26, casa 07, bairro Primeiro de Março, Cuiabá/MT, imputando-lhe a prática delitiva capitulada no artigo 33, caput, da Lei n.° 11.343/06.

1. DA PRELIMINAR

Verifica-se que a defesa do acusado Fabrício Fernando da Silva arguiu a nulidade processual, em observância a ilegalidade da abordagem policial, visto que fora utilizada de meio tortuoso, o que macula todas as provas colhidas na ocasião da prisão em flagrante do réu, porém tenho que a mesma também não merece acolhimento. Explico:

Da análise dos argumentos apresentados pela defesa, verifica-se que, em síntese, a mesma argumenta que o acusado foi vítima de violência por parte dos policiais, visto que, de acordo com o Exame de Corpo de Delito 1.1.02.2022.006324-01 (fls. 65/69 – ID 81802165), o mesmo apresentou vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

Desta feita, conforme se evola do referido laudo pericial, o réu apresentou “Escoriações em terço superior da perna direita e em região plantar direita.” (SIC). Todavia, ainda que tenha ocorrido excesso na conduta dos policiais militares, não foi através dela que se descortinou as provas referente a materialidade e autoria delitiva do crime em tela, referente às ações de trazer consigo e guardar/ter em depósito entorpecentes, descabendo, assim, cogitar a caracterização de prova ilícita em relação à abordagem policial.

Ocorre que, no direito penal não há sistema de compensação de culpas e, por este motivo, as provas carreadas aos autos são lícitas, e a suposta tortura alegada pela defesa, não tem relação com elas.

Nesse sentindo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou em caso similar: (...).

No mesmo sentido, volto a frisar que foi o TJMT julgou o Habeas Corpus de nº 1005110-48.2021.811.0000, oportunidade em que ressaltou que:

“Por fim, quanto à alegada agressão sofrida pelo paciente, como bem observou o magistrado (nas duas oportunidades) trata-se de matéria afeta a Corregedoria da Polícia, a qual já possui conhecimento dos fatos, desde a Audiência de Custódia, de onde o próprio Ministério Público requereu pelo encaminhamento de cópia do presente flagrante a Corregedoria da Polícia Militar, a fim de que se apure as agressões relatadas pelo autuado nesta solenidade.”

Diante o exposto, REJEITO referida nulidade.

Por outro lado, determino a extração de cópia dos autos a Corregedoria da Polícia Militar para apurar as condutas dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado FABRÍCIO, conforme já determinado pelo juízo da custódia no auto de prisão em flagrante.

2. DO MÉRITO

Pretende-se, nestes autos, atribuir ao acusado FABRICIO FERNANDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, desempregado, natural Cuiabá/MT, nascido em 15/04/1995, filho de José Márcio Fernando Ferreira da Silva e Delza de Souza Silva, portador do RG n.º 28402529 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 706.125.131-06, residente e domiciliado à rua 31, quadra 26, casa 07, bairro Primeiro de Março, Cuiabá/MT, a prática delitiva capitulada no artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

Da materialidade

A
materialidade
do
crime de tráfico de drogas
restou comprovada pelo laudo pericial n.º 3.14.2022.83981-01 (ID 81802168), o qual confirmou que os materiais apreendidos se tratavam de “
MACONHA
” (Cannabis sativa L.), apresentando
massa de 269,93 g
(duzentos e sessenta e nove gramas e noventa e três centigramas) e
COCAÍNA
,
pesando 156,06 g
(cento e cinquenta e seis gramas e seis centigramas), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.º 344/ANVISA/MS.

Da autoria

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O acusado FABRICIO FERNANDO DA SILVA, quando ouvido em juízo, disse:

“(...) Que eu estava na frente da casa a onde a minha irmã estava, quando a polícia me abordou lá na frente; Que começou a checar o meu nome e viu que eu tinha sido preso, então começaram a revirar ali;
Que levaram eu nessa casa abandonada; Que colocaram eu de joelhos no chão, pegaram a arma e deram um tiro perto do meu ouvido; Que tinha uma caixa de agua nessa construção, eles me afogaram lá, me torturaram lá, deram sacolada em mim, querendo que eu desse conta de droga, de arma, de tudo, mas eu não tinha nada
; (...) Que comigo não foi encontrado nada não, só com Jhonathan o celular, o celular era dele; Que essas porções de maconha não estavam comigo e nem próximo ao local a onde eu estava; Que eu estava sem dinheiro (...); Que eu não tinha nada de dinheiro ainda; Que não é verdade que eu confessei que a droga era minha e que eu informei a onde estava escondido mais porções; (...) Que as 39 porções que foram encontradas no terreno não eram minhas; (...) Que eu só tive conhecimento dessa droga lá no CISC, que eles apresentaram ela lá; Que eu não vi essa apreensão, essa balança de precisão; Que na época desses fatos eu residia na casa a onde a minha irmã estava cuidando das crianças (...); Que eu residia na casa da minha irmã; (...) Que eu não sei porque os vizinhos informaram que já viram eu vendendo pequenas porções de droga (...); Que não tem como eu estar vendendo droga se eu estava preso; Que eu nego esses fatos; (...) Que o Jhonathan é meu colega, eu o conheço dali mesmo (...); Que desde quando eu o conheço, eu nunca vi ele traficando ou usando droga; Que quando os policiais me abordaram eu estava na frente da casa a onde a minha irmã estava (...);
Que estava eu e Jhonathan jogando free fire no celular
(...); Que não tinha nenhum indivíduo que estava com a gente que saiu correndo; Que na minha mão eu estava somente com o celular, sentado na cadeira; Que quando eu fui abordado eu não corri; Que depois de abordados, fomos levados lá na construção; Que não foi encontrado droga, eles só torturaram eu lá, querendo que eu desse conta de droga e de arma; Que depois do terreno baldio, eles me levaram lá na casa que minha irmã estava; Que eles entraram na residência, reviraram tudo lá, bateram no meu primo, deu uns tapas no rosto da minha irmã; Que queriam droga, que eu desse conta de droga, porque eles viram que eu tinha uma passagem, eles falaram que eu estava vendendo droga ali, mas não tinha nada ali; Que dentro da casa da minha irmã não foi encontrado droga; Que essa droga que eles atribuem a nós, fui ver ela só na delegacia; Que eu não assumi a droga e não indiquei a onde estava a droga (...); Que em nenhum momento eu fiz uso de droga; (...) Que eu nego que foi encontrado droga junto comigo e com o Jhonathan; Que eu não tinha dinheiro quando eu fui preso, porque eu tinha acabado de sair da prisão, eu ia arrumar um serviço agora (...); Que essa lesão no pé é por causa que, como eu estava descalço, eles fizeram eu andar no entulhos lá, nos cacos, ai cortei meu pé; Que o Jhonathan foi agredido”.

A testemunha William Lucas Juliano de Alcântara, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...)
Que a gente deslocou até um campo
, acho que é campo do Primeiro de Março, que fica aos fundos da casa; Que a gente deslocou até lá por
informações colhidas pela equipe de inteligência do Terceiro Batalhão
; Que lá nós visualizamos, não me recordo qual dos dois, um deles segurando um pote branco de suplemento nos braços; (...) Que tinha outro indivíduo que ao visualizar a guarnição empreendeu fuga;
Que a gente aproximou e mandamos que eles parassem
;
Que eles correram para um terreno que é fundo dessa residência
e
lá foi encontrado com ele esse pote
e
perguntado a ele aonde tinha mais, ele informou que no quintal tinha outro pote, um pote preto, que tinha mais drogas
; Que
próximo ao pote tinha instrumentos para embalar e pesar essa droga
; (...) Que a inteligência informou que ali estava tendo tráfico de drogas, eu não sabia quem era os indivíduos; Que a gente deslocou até o local e visualizou realmente a atividade e é por isso que a gente foi até as proximidades ali fazer a abordagem desses indivíduos; Que essa atividade era uma conversa entre alguns indivíduos aparentemente passando algo um para o outro e um deles estava com o pote; (...)
Que não foi passado nomes para a gente
,
falou que ali estava ocorrendo o tráfico de drogas
, que a inteligência tinha informações que ali tinha essa atividade; (...) Que ele não entregou o pote, ele entregou algo para esse indivíduo; (...) Que esse indivíduo quando viu a viatura da polícia correu;
Que esses dois que a gente conseguiu deter, correram para um quintal, que é o da casa, que não tem muro, no qual dá para os fundos do campo
; Que o indivíduo correu para um mato, que dá atrás do campo; Que aparentemente esse que correu para o matagal era o que teria recebido alguma coisa das mãos de um dos acusados; Que como são substâncias pequenas não consegui visualizar se conseguiram efetivar a troca, mas
aparentemente estava tendo essa negociação
; Que um deles correu com o pote e depois conseguimos abordar ele no quintal da casa (...); Que ele deixou o pote cair no chão do quintal, eu acho que ele viu que não ia conseguir ir longe, ele deixou cair no quintal (...); Que o pote que ele deixou cair era o mesmo que ele estava nas mãos, porque é um pote diferente, é um pote de suplemento que não é igual, é bem notável qual que é, e ele é grande, não é pequeno;
Que no pote branco tinha a maior parte de maconha, aparentemente maconha, em porções pequenas
; Que depois encontramos o outro pote, um pote preto; Que o pote preto já estava escondido; Que se eu não me engano é esse que está participando da audiência, que nos mostrou a onde estava o outro pote, porque o outro a gente não tinha conhecimento, ele que falou ‘está ali, está no mato em tal lugar’; Que tinha uma quantia em dinheiro em um dos potes, mas eu não me recordo se era o branco ou o preto (...);
Que tinha uma quantia em dinheiro com um dos indivíduos
; (...)
Que o pote preto, se eu não me engano, era pasta-base de cocaína e tinha em porções, já embalados, e uma porção maior, uma pedra de pasta-base
; Que dentro do pote não havia apetrechos para o preparo, embalo; Que nós encontramos o papel filme próximo ao pote; Que a balança estava próximo ao pote também (...);
Que em um pote, a embalagem era com papel filme
; Que o outro pote eu não me recordo como era embalada;
Que o pote da maconha, todas as porções eram muito parecidas, tanto no tamanho quanto na forma de embalagem
;
Que eles assumiram a propriedade de toda a droga
, tanto é que depois que pegamos primeiramente a de pote branco, perguntamos se tinha mais em posse da casa, foi ele que mostrou a onde estava o pote preto, nós não sabíamos a onde estava e nem achamos na busca;
Que nós fomos diretamente ao pote preto porque ele informou ‘tem mais ali’
; (...) Que não foi por busca policial que nós encontramos o segundo pote;
Que o pote preto foi indicado
(...); Que eles assumiram os dois potes; Que um ficava mais em silêncio,
o que mais falava é esse que está na audiência, o que mais falava ‘a casa caiu’
(...), se eu não me engano, era ele que estava com o pote branco;
Que é o Fabricio, ele que estava com o pote branco e foi ele que apontou aonde estava o pote preto
; Que o outro não negava, ficava grande parte quieto (...); Que o outro por não responder, mas por acatar o que agente perguntava, ele aparentemente demonstrava que estava junto do ilícito sim; Que não assumia expressamente, mas também não negava a participação;
Que o Fabrício ele assumiu ‘o pote branco é meu’, que perguntamos se tinha mais e ele falou ‘tem’ e encontramos o pote preto
; (...) Que lá no momento ele assumiu que era dele e, inclusive, mostrou onde estava o segundo pote; (...) Que ali é a nossa área de atuação; (...) Que a busca seria outra forma de descobrir o segundo pote se não fosse a informação do denunciado, porque estava no quintal da casa; Que a partir do momento que a gente aborda, geralmente a gente faz buscas pela localidade para ver se encontra mais, como balança e papel filme que encontramos; (...) Que eu encontrei a droga através dele apontar a onde estava a droga, mas não descartei a possibilidade de se ele não apontasse eu a achar (...); Que teoricamente eu poderia encontrar, porém não cheguei a fazer essa busca porque ele mostrou, então fomos diretamente a onde ele mostrou; (...)”.

A testemunha Rafael Apolinário de Oliveira Souza, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...)
Que a nossa guarnição do Três Barras recebeu a informação da inteligência do terceiro batalhão que havia um pessoal que fazia a venda de droga ali pelo campo, próximo ao córrego
;
Que deslocamos até lá para averiguar a veracidade da informação
; Que éramos da área da companhia do Três Barras e já tínhamos ouvido falar sobre tráfico ali (...);
Que antes da informação da inteligência, a gente já tinha informações que o pessoal fazia venda ali no campo, mas com a informação da inteligência foi bem mais preciso
; Que a inteligência falou que naquela residência ali o pessoal fazia tráfico de droga e tinha até o senhor, que parece que era vizinho da residência a onde o pessoal foi preso, que era o proprietário da droga; (...)
Que o nome do dono da droga era Fabricio, que parece que era vizinho da residência a onde estava tendo tráfico
;
Que o serviço de inteligência falava que o Fabricio seria o proprietário da droga, da venda de entorpecente ali; Que eles já tinham feito o levantamento da informação
; (...) Que ali tem um fácil acesso para a venda, porque fica na beira de um córrego, então quando a polícia chega eles conseguem, muitas vezes, se evadir;
Que pelo que eu me lembro, a gente chegou por trás, pelo campo, beirando o córrego e quando a gente chegou tinham duas ou três pessoas ali fazendo o comércio, passando algum produto
; Que quando a guarnição se aproximou um dos indivíduos, que aparentemente estava fazendo a compra, conseguiu correr no meio do mato e a gente acompanhou os outros dois que correram para dentro da casa;
Que a gente até deu a ordem para eles pararem e eles foram correndo para dentro da casa, então a gente acompanhou eles e conseguiu alcançar eles já dentro da residência
; Que esse indivíduo que se embrenhou no mato e não foi capturado aparentemente seria um usuário, aparentemente estavam passando alguma coisa, algum produto para ele; (...) Que na posse, se eu não me engano, do Fabrício tinha uma quantidade de droga, não lembro se tinha dinheiro também, porém com o outro havia dinheiro;
Que a gente conversou com o ele e ele mostrou no quintal um pote a onde tinha mais quantidade de droga escondido; Que foi ele que mostrou o local a onde estava a droga
; (...) Que eu lembro que tinha droga com ele, porém eu não lembro se estava dentro de um pote; (...) Que eu lembro que ele estava passando entorpecente, passando algum produto, porém eu não lembro de na abordagem ele estar com um pote (...); Que eu só lembro do nome Fabricio por causa da informação que foi passada de que ele seria o dono da droga; Que o pote do quintal se eu não me engano era preto; Que no pote preto tinha uma certa quantidade de droga, eu não lembro exatamente quanto e próximo dele estava jogado a balança de precisão no mato; (...) Que um deles que mostrou o local da droga, a onde estava esse pote preto; Que era uma quantidade considerável; Que eu não lembro quem mostrou o local da droga (...); Que com o Fabricio tinha droga; (...) Que o pessoal da inteligência estava fazendo a parte de cima da rua; Que depois da abordagem a gente solicitou o apoio deles (...); Que paramos a viatura um pouco antes para não chamarmos atenção; Que quando eles visualizaram a gente, eles tentaram empreender fuga; Que no momento da abordagem tinha mais um que aparentava estar fazendo a compra; (...) Que ele correu para a lateral, no sentido lateral da viatura, onde tem um matagal (...);
Que a abordagem foi no quintal da residência vizinha dele, da onde eles faziam a venda
; (...) Que com o Fabricio foi achado droga, mas a onde foi eu não lembro; Que de lá fomos para a delegacia; Que entramos só na residência do lado, que é um residência abandonada, a gente olhou no quintal mas não tinha nada nessa residência, ai foi de lá para a delegacia; Que a residência deles é murada só a parte da frente, a parte de trás é aberta, que dá acesso ao campo (...); Que pelo o que eu me recordo, não fui eu que fiz a abordagem do Fabrício; Que ali é um local que a gente já sabia que ocorria tráfico de drogas (...); Que com o Fabrício, pelo que eu me recordo, foi encontrado uma quantia em dinheiro, não me recordo quanto (...)”.

A testemunha Anderson Alves Xavier, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que
a ordem de serviço era para apurar o envolvimento de Fabrício e Jhonathan com o tráfico de droga de um modo individual ou em conjunto
; Que
nós deslocamos até o bairro Primeiro de Março na rua 31 e começamos a entrevistar diversas pessoas
; Que
todas as pessoas que foram entrevistadas presenciaram de longe a ação da PM
; Que na entrevista eles informaram que o Jhonathan não era usuário de droga e também nunca foi visto vendendo entorpecentes pelo bairro, se ele vende drogas é longe do bairro;
Que os dois são amigos e quando a PM abordou, estavam os dois jogando vídeo game no celular
;
Que o pessoal informou que o Fabrício não é usuário de droga, mas em outra oportunidade ele já foi visto vendendo pequenas porções de entorpecentes no bairro e na região do Primeiro de Março
; (...) Que os colaboradores apontaram para mim e para a minha equipe aonde eles foram abordados,
aonde eles estavam sentados jogando vídeo game
, e aonde a polícia entrou;
Que me apontaram também uma casa abandonada que quando eu fui não morava ninguém e a onde foram, segundo os colaboradores, encontrada as drogas e de lá foi encaminhado os dois investigados para a delegacia
; Que nenhum dos dois são usuários de droga; (...)
Que todos os colaboradores informaram que no momento que a polícia chegou estava os dois jogando vídeo game
(...)
e de lá a PM entrou nessa casa abandonada; Que eu entrei nessa casa abandonada e lá tinha muita coisa de usuário de droga, mas não tinha ninguém nessa casa
; Que os colaboradores não fizeram a menção do pote (...);
Que os colaboradores falaram que não foi encontrado nada com eles no momento e depois que apareceu uma droga
, foi isso que passaram para nós, essa informação; Que a droga apareceu depois de umas buscas que fizeram; (...)
Que os colaboradores foram convictos em afirmar que a única coisa que os acusados estavam na mão no momento da abordagem era os celulares
;
Que eu não tive informações desses colaboradores de que os acusados foram torturados pela polícia
; (...) Que eles falaram que o Jhonathan ainda não tinha sido visto, mas o Fabricio nesse dia ele estava jogando vídeo game, mas em uma outra oportunidade ele já foi visto vendendo drogas, não só no bairro Primeiro de Março, como também na região do Primeiro de Março (...); Que eu procurei o proprietário da casa abandonada, ela fica próxima do local onde eles foram abordados; Que eles foram abordados em frente a casa da senhora, salvo engano, Flávia, que fica próximo dessa casa abandonada; Que eu não sei se ela é parente de algum deles; (...)
Que eu fui na suposta casa abandonada, onde supostamente foi encontrado a droga, eu fui lá, a casa não tinha ninguém, eu entrei na residência, tudo aberto, sinais de local de ponto de usuários de droga, procurei por droga também, não encontrei
(...)”.

A testemunha Kethelen Karoliny da Silva Bueno, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...)
Que eu presenciei quando o Fabricio e o Jhonathan foram abordados
; (...)
Que o Fabricio estava jogando free fire
; Que os policiais entraram na minha residência; Que entraram e começaram a revirar tudo, agredindo o guri também;
Que estava querendo droga, mas não tinha, aí começou a derrubar todas as coisas, começou a bagunçar a casa inteira
; Que na casa, além do Fabricio, estava eu, o Samuel e a Marciele;
Que eles agrediram a Marciele, o Samuel
;
Que o Samuel estava dentro do quarto e na hora que ele saiu, um policial deu uma bicuda no queixo dele; Que os policiais deram um tapa na Marciele
; Que saindo da minha casa os policiais foram para a área com eles; Que os policiais não encontraram nada na área; Que não foi encontrado droga no terreno baldio que os policiais levaram o Fabricio e Jhonathan; Que o Fabricio estava morando na casa da Marciele; (...) Que até o momento em que eu acompanhei a prisão dos dois, eu não vi os policiais encontrarem droga com o Fabricio (...); Que eu não presenciei ou fiquei sabendo que eles foram agredidos no terreno baldio; Que a população começou a jogar pedra na viatura porque nós estávamos gritando (...); Que ele ficou nove meses preso acusado de tráfico de drogas; Que ele não trafica droga; Que nesse dia não tinha droga lá não; Que na outra ocasião que ele foi preso também não tinha droga; Que tanto daquela vez, como agora, a polícia que plantou essa droga pra ele; Que eu não tenho ideia porque a polícia fica plantando droga para cima dele”.

A informante Marciele Fernanda da Silva, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que eu estava na casa da minha comadre, porque eu cuido das crianças dela; Que o meu irmão estava na frente da casa dela com o amigo dele Jhonathan;
Que eles estavam jogando lá na frente
(...) porque estava pegando internet da vizinha; Que nós escutamos uns tiros, uns dois/três tiros; (...) Que eu saí e vi os policiais com eles, os levando para uma casa abandonada do lado; (...) Que os policiais entraram com eles lá dentro; Que ficaram um bom tempo com eles lá dentro (...); Que levaram eles para dentro da casa da Kethelen (...) e começaram mexer nas coisas; Que perguntaram para mim se lá dentro tinha droga, alguma coisa ilícita; Que eu falei que lá não tinha droga, que ninguém mexia com nada; Que entraram para dentro do quarto de Samuel com a Kethelen, chamou o meu primo para fora, porque eles estava lá dentro, e começou a perguntar para ele se tinha droga lá também e ele falou que não tinha; Que eles pegaram o Fabricio, entraram mais lá para dentro e começaram a bater nele, querendo droga; Que eles falaram para ele ‘você já foi preso, então você esta aqui mexendo com droga’; Que ele falou ‘não, não mexo com droga mais não, eu acabei de sair da cadeia, não mexo com droga, estou crente’; Que o policial não queria saber e começou a bater nele; Que chamou o Samuel e como ele era de menor (...) começou a falar que ele iria entregar, porque ele é de menor e começaram a bater nele; Que eu a todo o tempo falando ‘senhor, não tem droga, ninguém está mexendo com droga aqui’ (...); Que eles falaram ‘tem droga sim’ e começaram a me chamar de vagabunda, que eu era irmã de traficante (...); Que eles deram um chute no queixo do meu primo (...); Que todo tempo eles falando que tinha droga; Que não tinha droga, nem um momento achou droga e nada (...); Que como eles puxaram o nome do meu irmão e viram que ele era reincidente, saiu da cadeia por trafico de droga, eles não queriam saber (...); Que ele pegou e deu um soco no meu rosto, falando que eu estava acobertando traficante, humilhando a gente; (...)
Que na hora da abordagem eles tinham só o celular, nada mais
; (...) Que estavam levando ele para o fundo querendo que ele mostrasse a onde tinha droga; Que ele falou ‘eu não tenho’; Que eles a todo tempo puxando ele para falar a onde tinha;
Que começou a dar soco na barriga dele e ele chorando, gritando, falando que tinha droga
(...); Que a população aqui da rua (...)
começou a querer jogar pedra para ver se parava de bater, porque foi muita violência
; (...) Que a população sabia que ele não mexe com droga, sabe que ele é um pessoa trabalhadeira; (...)
Que quando os policiais abordaram os dois, em momento algum eles correram
; (...) Que o Fabricio ia começar a trabalhar no sábado com o Fabio, que é o pai da Kathelen que trabalha com calha; (...) Que o Jhonathan também é um menino muito exemplar, muito alegre e pelo o que eu conheço dele, eu nunca vi ele mexendo com nada errado; Que eu nunca vi o meu irmão mexendo com coisa errada (...); Que eu não cheguei a ir no quintal, porque eles não deixaram ir lá (...); Que dava para ver tudo, porque o quintal é tudo aberto, nós estávamos de pé quase perto dele;
Que enquanto estávamos lá não apareceu nenhuma droga
; Que o meu irmão conhecia dois dos policiais; Que não tinha desavença, porque toda vez que eles passam aqui na rua eles enquadram, param todos os meninos que ficam na rua, então isso é de rotina deles; (...) Que a população viu que o Fabricio estava sendo injustiçado e começaram gritar, a tumultuar em cima deles e os policiais começaram a ficar bravos; (...) Que a droga não era deles porque não foi encontrada com eles; (...)
Que meu irmão não usa nenhum tipo de droga
; Que o dia que passou a investigação aqui na rua, eu estava perto dos meus vizinhos que eles investigaram e todos eles falaram bem dele, em nenhum momento ninguém estava falando nada que o Fabricio estava vendendo droga; (...) Que o meu irmão não tem nada a ver; Que o meu irmão já foi preso sim, nessa mesma casa, tanto que teve audiência, teve tudo, e esses mesmos policiais que prenderam ele foram os que jogaram droga nele; Que são os mesmos policiais de agora; Que da outra vez apareceu a droga no CISC do Verdão, porque aqui não apareceu nada de droga, da primeira vez e da segunda vez; Que as duas vezes foi armação da polícia; Que eu não sei o que levaria a polícia entrar na casa de uma pessoa inocente e jogar droga nele, não sei se é racismo ou alguma coisa assim; (...) Que para mim eu acho que é o racismo; (...) Que acham que só porque ele teve passagem pela polícia acham que ele é traficante, que ele mexe com droga, que ele fuma droga (...)”.

O informante Samuel de Souza Silva, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que eu estava aqui dentro mexendo no celular; Que os policiais entraram falando para todo mundo ir pro chão (...);
Que eles me deram uma bicuda aqui no meu queixo e meu queixo bateu no piso aqui de casa e cortou, tive até que levar ponto; Que eles estavam procurando droga, mas não encontrou nada; Que depois de dentro da casa, eles foram para área; Que eles fizeram a busca na área e não encontraram droga; Que eu não presenciei os policiais fazendo a busca no terreno baldio; Que o Fabricio e o Jhonathan, na primeira abordagem, estavam ambos com celulares nas mãos
; (...) Que ele ficou preso uns nove meses acusado de tráfico de droga; Que ele não mexe com drogas; Que eu não tenho ideia do porquê a policia fica o acusando; Que eu não sei como essa droga apareceu lá; Que a polícia não encontrou droga, a única coisa que eles levaram foi só o celular da Kethelen; Que aqui não encontrou nada não, encontraram e levaram só o celular da Kethelen (...); Que ele não tinha droga nenhuma, tanto da outra vez como dessa vez; Que eu não sei porque a polícia fica jogando droga pra ele”.

Denota-se dos autos, que em interrogatório em juízo, o acusado Fabricio negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que não confessou aos policiais que os entorpecentes localizados eram de sua propriedade. Ademais, declarou que estava na frente de uma residência, quando os policiais chegaram o abordando. Ainda, o denunciado relatou que após a chegada dos agentes, estes o levaram a uma casa abandonada, iniciando-se assim uma série de torturas, com a finalidade de o réu informar a onde havia drogas.

Somando-se a isso, o acusado afirmou que “comigo não foi encontrado nada”, além de relatar que não possuía dinheiro algum. Ademais, declarou em juízo que só teve conhecimento das substâncias ilícitas apreendidas no CISC, narrando que não visualizou a apreensão das drogas e da balança de precisão na localidade dos fatos. Além disso, o réu Fabricio informou que os agentes agrediram, também, seu primo Samuel, e a sua irmã.

Ainda, tem-se o depoimento da informante Marciele, a qual afirmou que o seu irmão, o denunciado Fabricio, estava na frente de casa jogando “free fire”, quando os policiais o abordaram.

Assim, narrou que após escutar barulho de tiros, visualizou o acusado sendo levado até uma casa abandonada. Em seguida, a depoente relatou que os agentes deslocaram, juntamente com o réu, até a residência de Kethelen, com a finalidade de encontraram drogas. Contudo, segundo a informante, nada de ilícito foi localizado.

Igualmente, a testemunha de defesa confirmou a versão oferecida pelo denunciado de que o mesmo teria sofrido agressões físicas por parte dos agentes, reiterando, também, ter sido vitima da violência juntamente com o Samuel, afirmando que “eles deram um chute no queixo do meu primo”.

Outrossim, relatou que em nenhum momento os denunciados tentaram fugir, alegando que os fatos foi “armação” advinda da polícia.

Além disso, a informante Marciele assegurou que nunca viu o acusado “mexendo com coisa errada” e em nenhum momento observou este fazendo uso de entorpecentes, afirmando, ainda, que “a droga não era deles porque não foi encontrado com eles”.

Ademais, o informante Samuel corroborou com a versão do réu, afirmando ter sido vítima de agressões por parte dos agentes, narrando, também, que os policiais não localizaram substâncias ilícitas com o denunciado Fabricio.

Contudo, embora o denunciado Fabricio e suas testemunhas de defesa e informante neguem os fatos narrados na denúncia, verifica-se que a defesa do réu não trouxe aos autos nenhum documento ou prova concreta que os policiais tenham armado contra o réu. Nesse sentido, o que se verifica é que as testemunhas de defesa e informantes são pessoas muito próximas ao réu, com claro interesse em ajudá-lo e tentam a todo custo descaracterizar a narrativa dos policiais e isentá-lo da responsabilidade criminal.

Ainda, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos.

Desse modo, é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que o ônus da prova caberá à defesa, quando houver indícios de que a materialidade estava sobre a propriedade do acusado. Vejamos:

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou em caso similar: (...).

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos dos policiais inquiridos em juízo, os quais relataram que receberam informações do serviço de inteligência de que no bairro Primeiro de Março estaria ocorrendo o tráfico de drogas. Dessa forma, os agentes deslocaram-se até a localidade supracitada e visualizaram os réus praticando o comércio de entorpecentes, visto que havia uma terceira pessoa efetuando a compra da substância ilícita. Outrossim, relataram que verificaram que um dos réus estava em posse de um pote branco, além de que ao notaram a presença dos agentes, os denunciados, juntamente com o comprador da substância, empreenderam fuga, obtendo êxito este último em foragir.

Ademais, afirmaram que conseguiram abordar os acusados no quintal de uma casa que fica aos fundos do campo, relatando que em posse do réu Fabricio foi aprendido o pote branco contendo “maconha”, em porções pequenas. Somando-se a isso, o depoente William narrou que o denunciado Fabrício assumiu a propriedade da droga, mostrando, ainda, a onde havia mais entorpecentes. Sendo assim, localizaram um pote preto, contendo pasta-base de cocaína, em quantia considerável e em porções embaladas, e apetrechos utilizados no embalo das substâncias, como balança de precisão e papel filme.

Além disso, as testemunhas relataram que havia uma quantia em dinheiro em um dos potes e com um dos acusados.

Vale ressaltar, que o agente William afirmou que “o pote da maconha, todas as porções eram muito parecidas, tanto no tamanho quanto na forma de embalagem”, fator que corrobora com a denúncia do Ministério Público, de que os denunciados praticavam o crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06. Ademais, importante destacar que, o policial Rafael declarou que o serviço de inteligência informou que o proprietário das drogas era o réu Fabricio, narrando, ainda, que a polícia já obtinha a ciência de que havia a venda de ilícitos naquela localidade.

Igualmente, tem-se o depoimento do agente Anderson Alves Xavier, o qual participou do cumprimento da ordem de serviço para apurar o envolvimento dos réus com o tráfico de drogas, e narrou que, de acordo com os entrevistados, os denunciados estavam jogando videogame quando foram abordados pelos policiais, afirmando que com eles nada de ilícito foi localizado na busca pessoal. Ainda, segundo os moradores próximos, ambos os acusados não são usuários de drogas, entretanto, o réu Fabricio “em outra oportunidade já foi visto vendendo drogas, não só no bairro Primeiro de Março, como também na região do Primeiro de Março”.

Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina o doutrinador NUCCI: (...).

Nesta trilhar, tem-se o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito: (...).

Alinhado aos depoimentos dos policiais em juízo, verifica-se que consoante o Termo de Exibição e Apreensão (ID. 81802168) e Laudo Pericial, foram localizados 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada na forma de grânulos e pedras, com massa de 122,77 g (cento e vinte e dois gramas e setenta e sete centigramas) e 39 (trinta e nove) porções de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, com massa de 33,29 g (trinta e três gramas e vinte e nove centigramas), ambas apresentado resultado POSITIVO para presença de “COCAÍNA”, além de 128 (cento e vinte e oito) porções de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, pesando 269,93 g (duzentos e sessenta e nove gramas e noventa e três centigramas), apresentando resultados POSITIVO para a presença de “MACONHA”. Ainda, foram encontrados uma balança de precisão e R$754,00 (setecentos e cinquenta e quatro reais).

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, portanto, não sendo possível acolher a tese da defesa para absolver o acusado, uma vez que, restou demonstrado claramente o crime de tráfico de drogas, já que trazia consigo e guardava/tinha em depósito drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal o regulamentar. Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado FABRICIO FERNANDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, desempregado, natural Cuiabá/MT, nascido em 15/04/1995, filho de José Márcio Fernando Ferreira da Silva e Delza de Souza Silva, portador do RG n.º 28402529 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 706.125.131-06, residente e domiciliado à rua 31, quadra 26, casa 07, bairro Primeiro de Março, Cuiabá/MT, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.° 11.343/06.

DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases.

Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, NÃO há razão para exasperar a reprimenda. Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida análise dos autos, que acusado responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas, no entanto, este delito não terá o condão de prejudicar o acusado nesta fase, sendo certo que o mesmo será considerado na Terceira Fase da Dosimetria da Pena.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

Nesta fase, inexistem atenuantes em favor do sentenciado ou agravantes em seu desfavor.

Por essa razão, mantenho a pena nesta fase em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável diante do não reconhecimento dos requisitos dos bons antecedentes e primariedade, visto que
o condenado responde a outro processo criminal[2], sendo pelo mesmo crime do presente feito, concluindo que o réu dedica-se a traficância.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, cito os julgados do Supremo Tribunal Federal: (...).

Não havendo causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de FABRICIO FERNANDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, desempregado, natural Cuiabá/MT, nascido em 15/04/1995, filho de José Márcio Fernando Ferreira da Silva e Delza de Souza Silva, portador do RG n.º 28402529 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 706.125.131-06, residente e domiciliado à rua 31, quadra 26, casa 07, bairro Primeiro de Março, Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias –multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.

Destaco que, o regime fixado ao condenado é diverso do fechado, assim PERMITO-LHE aguardar em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso, de modo que DETERMINO a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, a defesa e o acusado, pessoalmente, indagando a este sobre o desejo de recorrer, o que será feito mediante termo, tudo a teor do artigo 1.421, caput, e parágrafo único da CNGCGJ/MT
(...)”.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que “
havendo dúvida a respeito da propriedade e da destinação da droga e inexistindo qualquer outro indício incriminador da conduta do réu, a questão só pode ser resolvida em favor deste
”.

A materialidade delitiva restou provada por meio do laudo toxicológico, o qual concluiu que as substâncias apreendidas consistiram em:
a) 1
(uma) porção, tipo trouxa, de
maconha
, com peso de
122,77g
(cento e vinte e dois gramas e setenta e sete centigramas);
2)

39
(trinta e nove) trouxinhas, de
maconha
, pesando
33,29g
(trinta e três gramas e vinte e nove centigramas);
3)

128
(cento e vinte e oito) porções, de
cocaína
, com massa bruta de
269,93g
(duzentos e sessenta e nove gramas e noventa e três centigramas), e pela apreensão de
1
(uma)
balança
de precisão,
1
(um)
rolo
de
filme
plástico, tipo PVC, e R$ 754,00 (setecentos e cinquenta e quatro reais) em espécie [Id nº 150071200 - Pág. 9 e 150071231].

No que se refere à autoria do crime de tráfico de drogas, não constam dos autos elementos aptos a caracterizar, indene de dúvidas, a responsabilidade do acusado.

Segundo o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça, “
são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
” [AgRg no AREsp 2295406 / TO. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2023/0038312-5. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Órgão Julgador T5 - Quinta Turma. Data do Julgamento: 18/04/2023. DJe: 24/04/2023].

No caso em apreço, a peça acusatória narra que a guarnição da Polícia Militar do bairro Três Barras foi acionada pela Agência de Inteligência para realizar a abordagem de dois indivíduos, que estariam realizando a venda de entorpecentes no campo de futebol do local.

Em juízo, o PM William Lucas Juliano de Alcântara relatou que o serviço de inteligência comunicou a ocorrência da mercancia ilícita,
sem repassar os nomes dos responsáveis
pela atividade irregular. Por seu turno, o PM Rafael Apolinário de Oliveira Souza descreveu que a informação era de que “
Fabrício seria o proprietário da droga
”.

Sucede que, para além da própria contrariedade entre os depoimentos dos agentes estatais, a referida versão não se coaduna com:

1)
o relato da testemunha de defesa em juízo, Kethelen Karoliny da Silva Bruno, que presenciou a abordagem policial, e disse: “
o Fabrício estava jogando free fire
”;

2)
a narrativa da informante, Marciele Fernanda da Silva, “
que eles estavam jogando lá na frente (...) porque estava pegando internet da vizinha
”;

3)
o interrogatório extrajudicial de Jhonathan Pereira de Almeida, “
na tarde de hoje, entre 14h e 15h, estava na companhia de seu colega Fabrício, na rua, ambos jogando, cada um com celular
”;

4)
a versão apresentada por
Fabrício
na delegacia, “
na tarde de hoje, por volta das 15h, estava em frente da casa de sua irmã Marciele, no bairro Primeiro de Março, rua 31, na companhia de seu colega Jhonathan, ambos jogando no celular
”;

5)
o interrogatório judicial do apelante quando afirmou “
que estava eu e Jhonathan jogando free fire no celular
” e;

6
) o relatório policial, ratificado em juízo pelo investigador de polícia, Anderson Alves Xavier, no qual consta “
não é demais relatar que,
todos os colaboradores presenciaram a ação policial de longe
. Informaram ainda que os policiais militares entraram na residência da Dona Flávia Regina com os suspeitos Jhonathan e Fabrício, haja vista que
ambos estavam na frente da residência jogando videogame pelo celular, nada de ilícito foi encontrado
.

Segundo firme precedente do Superior Tribunal de Justiça, “
não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP
” [STJ. RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, Julgado em: 19/4/2022, DJe: 25/4/2022].

In casu
, embora os policiais militares tenham relatado que a busca pessoal ocorreu porque eles visualizaram os suspeitos em uma possível negociação de entorpecentes com um usuário de drogas que fugiu, tal narrativa vai de encontro aos outros elementos probatórios, os quais apontam que os acusados,
Fabrício
e Jhonathan [quanto ao último a ação penal foi desmembrada], estavam sentados na rua em frente a uma residência jogando ‘
free fire
’ no celular.

Conforme descrito pelo investigador de polícia civil, Anderson Alves Xavier, todas as pessoas entrevistadas por ele
visualizaram
a ação da PM de longe e foram uníssonos em afirmar que, no momento em que a polícia chegou ao local, ambos estavam jogando videogame no celular e, após a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles.

Apesar de a ação da Polícia Militar ter sido motivada por uma informação repassada pela Agência de Inteligência da PM, o que traz força para a atuação ostensiva da polícia, é certo que a comunicação
não apontou qualquer descrição física ou vestes dos indivíduos a serem abordados
, deixando margem para atuação
discricionária
dos agentes estatais.

Depois, os elementos indiciários indicam a possibilidade de ter havido excesso na diligência policial.

O laudo de lesão corporal constatou “
vestígios de lesões contusas recentes
, sendo
escoriações em terço superior da perna direita e em região plantar direita
” em
Fabrício
, o qual relatou ao perito que sofreu “
socos, pisadas, sacoladas e tentativa de afogamento em caixa d’água
[Id nº 150071200 - Pág. 66-67].

Aliás, o suposto abuso foi descrito por ele em ambas as fases procedimentais quando disse:

“
O Interrogado foi indagado acerca de como os policiais procederam a sua detenção, tendo relatado a prática de abuso policial, complementando que foi algemado, ameaçado de morte, afogado em uma caixa d'água, dentro de uma casa abandonada, perto de onde foi detido, além de ser sufocado com sacola, sofreu ameaça de morte por parte dos militares, caso denunciasse as agressões à autoridade policial
” [Id nº 150071210 - Pág. 3].

Em juízo:

“
Que levaram eu nessa casa abandonada; Que colocaram eu de joelhos no chão, pegaram a arma e deram um tiro perto do meu ouvido; Que tinha uma caixa de água nessa construção, eles me afogaram lá, me torturaram lá, deram sacolada em mim, querendo que eu desse conta de droga, de arma, de tudo, mas eu não tinha nada
” [Id nº 150071330 - Pág. 7].

Também há imagens de Samuel de Souza Silva e de Marciele Fernanda da Silva demonstrando lesões, em tese, praticadas pelos policiais militares [Id nº 150072170 - Pág. 69-71].

Além disso, constam fotografias da residência da irmã do apelante com roupas e objetos espalhados / revirados pelo local [Id nº 150072170 - Pág. 67].

Como suso elencado [pág. 35], a materialidade do crime de tráfico de drogas se encontra comprovada pela apreensão de entorpecentes, petrechos e dinheiro.

Ocorre que, segundo a versão do acusado, do comparsa em sede extrajudicial, das testemunhas / informantes de defesa e do investigador de polícia civil, esses itens não foram localizados na posse de
Fabrício
.

Consoante exposto em juízo por Anderson Alves Xavier [investigador] é muito provável que o material ilícito tenha sido encontrado pela polícia militar em uma casa abandonada, que fica próxima ao local da abordagem,
in verbis
:

“(...)
Que os colaboradores apontaram para mim e para a minha equipe aonde eles foram abordados,
aonde eles estavam sentados jogando vídeo game
, e aonde a polícia entrou;
Que me apontaram também uma casa abandonada que quando eu fui não morava ninguém e a onde foram, segundo os colaboradores, encontrada as drogas e de lá foi encaminhado os dois investigados para a delegacia
; Que nenhum dos dois são usuários de droga; (...)
Que todos os colaboradores informaram que no momento que a polícia chegou estava os dois jogando vídeo game
(...)
e de lá a PM entrou nessa casa abandonada; Que eu entrei nessa casa abandonada e lá tinha muita coisa de usuário de droga, mas não tinha ninguém nessa casa
; Que os colaboradores não fizeram a menção do pote (...);
Que os colaboradores falaram que não foi encontrado nada com eles no momento e depois que apareceu uma droga
, foi isso que passaram para nós, essa informação; Que a droga apareceu depois de umas buscas que fizeram; (...)
Que os colaboradores foram convictos em afirmar que a única coisa que os acusados estavam na mão no momento da abordagem era os celulares
;
Que eu não tive informações desses colaboradores de que os acusados foram torturados pela polícia
; (...) Que eles falaram que o Jhonathan ainda não tinha sido visto, mas o Fabricio nesse dia ele estava jogando vídeo game, mas em uma outra oportunidade ele já foi visto vendendo drogas, não só no bairro Primeiro de Março, como também na região do Primeiro de Março (...); Que eu procurei o proprietário da casa abandonada, ela fica próxima do local onde eles foram abordados; Que eles foram abordados em frente a casa da senhora, salvo engano, Flávia, que fica próximo dessa casa abandonada; Que eu não sei se ela é parente de algum deles; (...)
Que eu fui na suposta casa abandonada, onde supostamente foi encontrado a droga,
eu fui lá, a casa não tinha ninguém, eu entrei na residência, tudo aberto, sinais de local de ponto de usuários de droga
, procurei por droga também, não encontrei
(...)”.

O fato de a casa ser abandonada, com sinais de que o local seria utilizado como um ponto para os usuários de drogas, amplia o leque de possíveis proprietários dos entorpecentes apreendidos pela polícia e, por conseguinte, enfraquece a imputação feita ao apelante, especialmente porque a busca pessoal,
que deu início a toda ação policial
, não foi justificada em circunstâncias concretas e objetivas que pudessem indicar a existência de fundada suspeita para a abordagem, exigência do art. 244 do Código de Processo Penal.

Malgrado
Fabrício
tenha em seu desfavor uma ação penal anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, esse fator, por si só, não sustenta a condenação deste processo.

Assim, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
,
as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, provejo o apelo para absolver
Fabrício Fernando da Silva
da prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06]
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023